Tribunal: TCU
Processo: 037.295/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada para apurar irregularidades na aplicação de recursos de precatório do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), atual Fundeb, no Município de Novo Lino/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 9914/2023-TCU-Segunda Câmara , em desfavor de Aldemir Rufino da Silva, ex-prefeito, e do Município de Novo Lino/AL, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais recebidos por meio de precatório do extinto Fundef (atual Fundeb), destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Novo Lino/AL, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Aldemir Rufino da Silva e do Município de Novo Lino/AL, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia à conta específica de recursos de precatórios do Fundef no Município de Novo Lino/AL, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/12/2015 12.230.339,94 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Aldemir Rufino da Silva (CPF XXX.139.994-XX) multa individual no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.